Tribunal: TJES
Processo: 5000545-27.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-27.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: VILSON MORAES DE LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000545-27.2023.8.08.0051

ORIGEM:
Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
VILSON MORAES DE LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS UNILATERAIS APRESENTADAS PELA RÉ PARA AFASTAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A FRAUDE ALEGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou
a inexistência do débito, bem como condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais).
Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou demanda em face de Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., alegando que teve seu nome negativado indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito em razão de compras e contratos não reconhecidos, realizados mediante fraude com uso indevido de seu CPF e e-mail desconhecido. Sustentou falha na prestação do serviço da Requerida, ausência de segurança na plataforma e violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Pleiteou: declaração de inexistência de débito referente aos lançamentos e cobranças não reconhecidas; baixa da restrição do nome nos cadastros de inadimplentes; indenização por danos morais.

(3). De início, cumpre destacar que, a despeito do argumento apresentado, a simples alegação de inexistência de fraude e a demonstração unilateral da regularidade das operações, através de telas de sistemas eletrônicos, não basta para elidir a presunção de falha na prestação do serviço quando o consumidor afirma, de forma clara e fundamentada, que não reconhece as transações feitas. Essa presunção, combinada com a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe à Ré o dever de comprovar cabalmente a autenticidade e a legitimidade das operações contestadas.

(4). No caso dos autos, verifica-se que a parte autora questiona a origem e a legitimidade dos débitos, apresentando a negativa de ter autorizado as transações e, portanto, afirma negativa indevida e dano decorrente da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, a Ré não produziu prova suficiente para demonstrar que a utilização da conta e as operações questionadas tenham sido feitas pela própria autora ou por terceiros autorizados.

(5). Nesse sentido, a jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios tem firmado entendimento de que a prova unilateral da Ré, centrada em telas eletrônicas e registros internos, deve ser corroborada por outros elementos que afastem a possibilidade de fraude ou falha de segurança, sob pena de vulnerar o direito do consumidor e desconsiderar a função protetiva da legislação consumerista
(TJ-SP - Apelação Cível: 10277874420248260002 São Paulo, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 11/02/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025).

(6). Ademais, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, prevista no artigo 14 do CDC, decorre da relação de consumo e da teoria do risco do empreendimento, impondo ao fornecedor o dever de adotar meios eficazes para evitar a ocorrência de fraudes e prejuízos aos consumidores. A ausência de mecanismos adequados de segurança e verificação acarreta a configuração do dever de indenizar, pelo que comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade da Recorrente no caso concreto, não merecendo reparos a r. sentença no tocante à declaração de inexistência do débito impugnado.
(7). Por fim, no tocante ao dano moral, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido (cujos desdobramentos culminaram reflexamente, inclusive, na negativação do consumidor em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)